Tribunal: TJDFT
Processo: 0705235-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705235-61.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A, BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: ELICE VIEIRA DE SOUZA LIMA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco J. Safra S.A. e Banco Safra S.A. contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 16a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação no 0701174-57.2025.8.07.0001, ajuizada por Elice Vieira de Souza Lima. A decisão recorrida deferiu tutela de urgência, determinando que os agravantes excluíssem, no prazo de 48 horas, a anotação de que o veículo Ford Ecosport FSL AT 1.5, ano/modelo 2017/2018, placa PBE-7638, seria oriundo de leilão, registrada em plataformas de consulta pública e demais bases mantidas pelos réus, sob pena de multa diária. O d. Juízo a quo fundamentou a decisão no fato de que a autora, ora agravada, apresentou documentação idônea que demonstra ter adquirido o veículo zero quilômetro em 2018, sem qualquer histórico de leilão, e que a anotação foi incluída unilateralmente pelos agravantes apenas em 2022, sem justificativa plausível. Os agravantes pleiteiam, no presente recurso, a suspensão dos efeitos da decisão interlocutória, argumentando que não realizaram qualquer anotação no registro do veículo, carecendo o caso em tela de verossimilhança ou risco de dano a ensejar o deferimento ora combatido. Apontam o risco de dano reverso caso mantida a r. decisão vergastada, uma vez que a instituição financeira não possui meios de cumprir a decisão e retirar a anotação em referência. Pugnam, ao final, a concessão de efeito suspensivo para impedir a produção de efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso. É a síntese do necessário. Decido. Para a concessão do efeito suspensivo em sede de agravo de instrumento, devem ser analisados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do CPC, sendo a probabilidade do direito invocado e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. No caso sub judice, nenhum os requisitos encontram-se demonstrados pelo agravantes, justificando a manutenção da decisão agravada que determinou a exclusão da anotação indevida de leilão vinculada ao veículo da agravada. Ao revés, os elementos necessários ao deferimento da tutela antecipatória atuam em favor da consumidora, ora agravada. A probabilidade do direito da parte agravada decorre do conjunto probatório apresentado, que demonstra que o veículo foi adquirido diretamente de uma concessionária autorizada Ford, sem qualquer histórico de leilão, conforme atestado pela nota fiscal de compra e pelo histórico de propriedade constante nos registros do DETRAN/DF. A documentação revela que a agravada sempre foi a única proprietária do bem e que, desde sua aquisição em 2018, não houve qualquer transação posterior que pudesse justificar a inclusão do registro de leilão. Apontam-se, assim, fortes indícios de que a anotação impugnada foi inserida indevidamente pelos agravantes, sem respaldo em fatos concretos. Não se controverte que a relação entre a consumidora e os bancos recorrentes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, estando a agravada enquadrada como parte vulnerável da relação, nos termos do artigo 4o, inciso I, do CDC. O artigo 6o, inciso III, da referida legislação assegura ao consumidor o direito à informação adequada e clara sobre os serviços prestados, enquanto o artigo 14 dispõe sobre a responsabilidade objetiva dos fornecedores de serviços por danos causados ao consumidor por defeitos na prestação do serviço, independentemente da existência de culpa. Assim, a inserção indevida de uma restrição sobre o veículo, sem base documental suficiente, configura falha na prestação do serviço, tornando os agravantes responsáveis pelos prejuízos experimentados pela consumidora. Desse contexto emerge estreme de dúvidas a plausibilidade do direito invocado pela parte ora recorrida. No que tange ao periculum in mora, a manutenção da anotação restritiva pode gerar danos irreparáveis à agravada, pois compromete a valorização do bem e impede ou dificulta sua comercialização. O registro falso de leilão faz com que potenciais compradores se afastem da negociação, sob o receio de que o veículo tenha origem duvidosa ou apresente histórico de sinistro, gerando uma depreciação indevida do seu valor venal. Com efeito, quanto mais tempo a restrição permanecer ativa, maior será o impacto negativo sobre o patrimônio da agravada, que poderá ser obrigada a vender o bem por um preço muito inferior ao de mercado ou até mesmo ter a venda inviabilizada. De outra banda, entendo que a manutenção da decisão agravada não tem o condão de causar prejuízo irreversível aos agravantes. Caso se comprove, ao final da instrução processual, que a anotação de leilão era correta ou que era ato atribuído exclusivamente a terceiros que não integrem a cadeia de consumo, os bancos poderão requerer a reinserção do registro ou a excludente da responsabilidade, sem que disso decorra qualquer prejuízo substancial. O risco da irreversibilidade, portanto, recai exclusivamente sobre a agravada, que poderá arcar com os efeitos de uma anotação falsa sem qualquer perspectiva de reparação adequada. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo, mantendo íntegra a r. decisão guerreada. À parte agravada, para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília, 18 de fevereiro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator